Tribunal: TJMT
Processo: 1002858-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA (ART. 158-A AO 158-D DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INOCORRÊNCIA. LAUDO REALIZADO NO DIA SEGUINTE DA APREENSÃO PELA POLITEC. VÍCIO QUE, ADEMAIS, AINDA QUE EVENTUALMENTE VIESSE A SER CONSTATADO, NÃO IMPLICARIA NECESSARIAMENTE EM ILICITUDE OU ILEGITIMIDADE DA PROVA. MATÉRIA QUE DEVE SER RESOLVIDA NO CAMPO DA VALORAÇÃO DA CREDIBILIDADE DA PROVA. CONFIABILIDADE DA PROVA NÃO COMPROMETIDA. REGRA PROCESSUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE SALVO CONDUTO PARA IMPUNIDADE DE PESSOAS EM CONFLITO COM A LEI. GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR INAPLICÁVEL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PLEITO IMPROCEDENTE – ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a nulidade aventada pelo impetrante não ficou evidenciada, eis que o alucinógeno apreendido foi submetido a perícia oficial no dia seguinte a sua apreensão.
Ademais, a eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandaria do julgador que procedesse a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto.
Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável, ainda que eventualmente se constatasse em seu conteúdo alguma informação imprecisa que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.
O regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.
Pedido improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002858-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GRAZIELY CARMO DIOMEDESSE - CPF: 035.721.861-29 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA BEDONE registrado(a) civilmente como THIAGO DA SILVA BEDONE - CPF: 035.487.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FREITAS LIMA - CPF: 056.162.131-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR ARAUJO PRADO - CPF: 057.188.711-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA

(ART. 158-A AO 158-D DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
.
INOCORRÊNCIA.
LAUDO REALIZADO NO DIA SEGUINTE DA APREENSÃO PELA POLITEC.
VÍCIO QUE,
ADEMAIS,
AINDA QUE EVENTUALMENTE V
IESSE
A SER CONSTATADO, NÃO IMPLICA
RIA
NECESSARIAMENTE EM
ILICITUDE OU ILEGITIMIDADE DA PROVA
.
MATÉRIA QUE DEVE SER RESOLVIDA NO CAMPO DA VALORAÇÃO DA CREDIBILIDADE DA PROVA
.
CONFIABILIDADE DA PROVA NÃO COMPROMETIDA
.
REGRA PROCESSUAL QUE NÃO PODE SERVIR DE SALVO CONDUTO PARA IMPUNIDADE DE PESSOAS EM CONFLITO COM A LEI
.
GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR INAPLICÁVEL
.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PLEITO IMPROCEDENTE – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso,
a nulidade
aventada pelo impetrante
não ficou evidenciada, eis que o alucinógeno apreendido
foi
submetido a perícia oficial no dia seguinte a sua apreensão.

Ademais, a
eventual quebra da cadeia de custódia não redunda, necessariamente, em reconhecimento da ilicitude ou ilegitimidade da prova, mas tão somente, uma vez reconhecida, demandar
ia
do julgador que proced
esse
a mensuração da valoração da prova que poderá ou não ter a sua credibilidade diminuída de acordo com o caso concreto.

Se é possível concluir, do exame da prova, que ela permaneceu íntegra e confiável,
ainda que eventualmente se constatasse
em seu conteúdo alguma informação imprecisa que não comprometa seu objetivo precípuo, não há que se reconhecer a nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, tampouco a inexistência de materialidade delitiva.

O regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei, não se podendo privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Pedido improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Graziely
Carmo
Diomedesse
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
3a Vara Criminal na Comarca de Pontes e Lacerda
/MT
.

Colhe-se desta impetração que
foi
cumpri
do
mandado de busca e apreensão na residência da paciente em 22 de dezembro de 2015
;
inferindo-se, também,
que
a
denúncia foi recebida pela autoridade
judiciária
em 24 de fevereiro de 2016, por força da decisão prolatada nos autos do processo n. 0003602-21.2016.8.11.0013.

Sustenta, a impetrante, que houve a quebra da cadeia de custódia visto que os agentes públicos responsáveis pelo caso não utilizaram da cautela necessária para manter a integridade da prova.

Assevera que
“os policiais que deram cumprimento à busca e apreensão não tiveram o cuidado de especificar como o material foi acondicionado e transportado até a Delegacia de Polícia, limitando-se apenas a documentar que foi encontrado o material”
, de modo que não é possível saber como o referido material foi encontrado, acondicionado e transportado até a Delegacia de Polícia.

Aduz que o termo de exibição e apreensão foi lavrado quase um mês após a apreensão dos objetos; bem como que o entorpecente
foi
supostamente acondicionado em um saco plástico de supermercado situação
,
essa, que viola a cadeia de custódia da prova.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu o trancamento da Ação Penal n. 0003602-21.2016.8.11.0013. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, com a declaração da nulidade das provas ilícitas obtidas durante o inquérito policial e as delas derivadas em razão da quebra da cadeia de custódia.

O
pedido de urgência foi indeferido
pela
decisão encontradiça no ID
201950655
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203116661
,em que fez um resumo da tramitação do
processo
em debate,
juntando a
decisão que indeferiu
o pedido
de nulidade por quebra da cadeira de custódia da prova.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se encontra
no ID
203888698
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere ao pedido d
a
impetrante visando o trancamento da ação penal acima men
cionada, sob a afirmação de que supostamente teria havia quebra na cadeia de custódia da prova quanto ao armazenamento do alucinógeno apreendido na residência da paciente
, tem-se que,
ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão.

Conforme
foi
mencionado quando do indeferimento da liminar,
em razão de o habeas corpus ser uma ação constitucional que visa cessar ameaça ou coação ilegal à liberdade de ir e vir dos cidadãos, seu manejo em substituição ao recurso criminal só é admitido, excepcionalmente, quando se verificar a existência de alguma nulidade flagrante ou erro grosseiro, circunstâncias, essas, que não podem ser aquilatadas de plano no caso vertente.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que para desconstituir a versão apresentada pelos policiais militares e reconhecer a
ilegalidade das provas derivadas do cumprimento do mandado de busca e apreensão demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza desta ação mandamental, na qual, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção encontradiços nos autos.

Desse modo, a análise
dessa
matéria
deve ser reservada à via ordinária da ação penal, na qual as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo juiz, assegurando-se, ao paciente, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, constata-se que
a
autoridade acoimada de coatora, ao prestar os esclarecimentos que lhe foram solicitados, informou que a
pretensão deduzida nesta impetração foi indeferida em primeiro grau de jurisdição, com base nos seguintes argumentos:

[...] Vistos.

Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
Graziely
Carmo
Diomedesse
, imputando-lhe a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei n / 11.343/2006.

Tem-se que os presentes autos foram desmembrados da ação de n. 417- 72.2016.8.11.0013 – Código 110880.

Realizada a notificação da denunciada, foi apresentada defesa preliminar (id: 134881723). Na peça defensiva, a ré alega, em sede preliminar, a quebra da cadeia de custódia da prova.

Decido.

I
- DA PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA

A cadeia de custódia da prova foi inserida no sistema processual penal a partir da Lei n° 13.964/2019, sendo uma série de procedimentos que visam à garantia da prova sem alterações indevidas que possam prejudicar o correto trilhar processual. Trazem, portanto, o regramento que deve ser seguido pelos profissionais que participam das investigações, especialmente os peritos criminais, tratando desde o reconhecimento do vestígio e do isolamento do local do crime, passando pela fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte do vestígio.

Tais procedimentos sequenciados e contínuos estão delimitados no art. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, in
verbis
:

“Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.

§ 1o O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§ 2o O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.

§ 3o Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.

Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas:

I -
reconhecimento
: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial;

II -
isolamento
: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;

III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;

IV -
coleta
: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza;

V -
acondicionamento
: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;

VI -
transporte
: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;

VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;

VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;

IX -
armazenamento
: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia
, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;

X -
descarte
: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.

Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.

§ 1o
Todos vestígios
coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.

§ 2o É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização.

Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material.

§ 1o Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.

§ 2o O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.

§ 3o O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.

§ 4o Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.

§ 5o O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.

Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

§ 1o Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.

§ 2o Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.

§ 3o Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso. § 4o Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.

Art. 158-F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal”.

Feitos tais apontamentos, tem-se que o art. 158-B do CPP elenca as diversas etapas: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte.

O Relatório Policial elaborado em 22.12.2015 coligido ao id: 76397091, p. 64, afirma que o entorpecente foi localizado nas seguintes condições: “uma pequena quantidade de substância de aspecto semelhante à maconha enrolada em um pedaço de papel localizado escondido atrás de um colchão encostado
à
parede de um dos quartos”.

O Laudo n° 410.2.04.2015.011.653-01, anexado à p. 72, id: 76397091, por sua vez, aduz que o exame pericial foi realizado em
23.12.2015
, ou seja, um dia após a apreensão do entorpecente apreendido. Veja-se que a substância apreendida foi periciada
exatamente um dia após a apreensão
, de modo que descabe cogitar que os agentes estatais observem rigorosamente tais ações, que sequer existiam na legislação processual vigente à época.

Na hipótese, revela-se inviável o reconhecimento da nulidade levantada pela Defesa, pois não há nos autos elementos que demonstram a mácula ou imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, em especial a falta de indício de que o material apreendido foi adulterado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que "
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
." (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 1/2/2022).

Nesse caminho, tenho que não
merece
prosperar a preliminar uma vez que, repito, não há nos autos elementos que demonstrem mácula da prova. A escorreita jurisprudência do TJMT, por sua vez, afirma que a falta de acondicionamento em recipiente lacrado não enseja em sua imprestabilidade, in
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DOS NOVOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ACUSADO – QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA – ENTORPECENTES TRANSPORTADOS SEM LACRE – TESE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PROVAS SUFICIENTES – APLICAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE – PENSA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o apelante é reincidente e permaneceu preso durante toda a instrução criminal em razão de flagrante e prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade no ato do magistrado que, na sentença condenatória, negou ao réu o direito de apelar em liberdade, mormente quando consubstanciada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas. Inviável a absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais, confirma a ocorrência do delito. (N.U 1000612-11.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023) –
Grifei.

Logo, rejeito a preliminar.

Considerando a produção probatória angariada à ação principal (desmembrada)- que, inclusive, já teve a instrução encerrada -,
manifestem-se as partes sobre o aproveitamento da prova oral
.

Ademais, considerando o procedimento especial da Lei de drogas, em que o máximo de testemunhas é 5 (cinco),
abra-se vista ao Ministério Público para que delimite o rol constante na denúncia
.

Deixo consignado que, caso seja necessário, as demais poderão ser ouvidas como testemunhas do Juízo.

Cumpra-se.

Intime-se.
[...]

(ID 203116661)

Vê-se, pois, da
leitura do
decisum
acima reproduzido,
que não há
qualquer teratologia a ser corrigida por e
sta Corte de Justiça, pois a
impetrante não trouxe prova pré-constituída dando conta da sua alegação, o que enseja, diante dos documentos e das informações prestadas pela indicada autoridade
judiciária
coatora, ausência de qualquer manipulação ou contaminação das provas
. Outrossim, cumpre
asseverar, ainda, que ao revés da conotação que pretendeu dar a impetrante,
o
Laudo Pericial n. 410.2.04.2015.011653-01 foi realizado pela Politec em 23 de dezembro de 2015
, ou seja,
no dia seguinte
ao da apreensão do alucinógeno,
quando
foi atestado que a droga apreendi
d
a
apresentou resultado positivo para maconha
,
não havendo
,
portanto,
consistência
nas
alegações
postas na inicial
desta ação mandamental.

Por conta disso
, impende registrar
que inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida neste
s

autos
,
porquanto a
respeito da tese de quebra de cadeia de custódia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica a regra disposta no art. 158-A do Código de Processo Penal, introduzida no mundo jurídico pelo
“
Pacote Anticrime
”
[Lei n. 13.964/2019]
,
aos fatos praticados antes de sua vigência pelo princípio
tempus
regit

actum
, materializado no art. 2o do Código de Processo Penal, conforme se infere
dos julgados a seguir resumidos
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 157, § 2o, INCISOS II E V; ART. 157, § 2o-A, INCISO I; ART. 304, C/C O ART. 297, NA FORMA DO ART. 29; ART. 311; E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE DADOS EXTRAÍDOS PELA SUBSECRETARIA DE INTELIGÊNCIA (SSINTE). ALEGADA USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA, CONSISTENTE EM CONVERSAS DE WHATSAPP EXTRAÍDAS DE OUTROS AUTOS. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEMAIS PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE ACESSO DE DADOS ANTES DA DEVIDA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
DESCONHECIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA.
TEMPUS REGIT ACTUM
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. Na hipótese, a defesa não logrou demonstrar o efetivo prejuízo advindo da utilização da prova emprestada, visto que, ao contrário do alegado, a condenação do ora agravante e dos demais corréus não se baseou exclusivamente na prova emprestada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Niterói/RJ, mas, isto sim, em robusto substrato probatório produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de prejuízo à defesa.

[...]

5.
No que tange ao
alegado desconhecimento da cadeia de custódia
, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2o do CPP, que: "A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior". Assim,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, "
no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje
".

6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,
AgRg
no HC n. 739.866/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022
)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FRAUDE PROCESSUAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. 1. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. ART. 400, § 1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REGRAMENTO INSERIDO PELO PACOTE ANTICRIME. NORMAS NÃO VIGENTES À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. 3. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. 4. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA PROVA. ACESSO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14/STF. NÃO OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO FRANQUEADO APÓS A CONCLUSÃO. 6. NULIDADE DE INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS. PROCESSO DESMEMBRADO. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. 7. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. 8. EXCESSO DE PRAZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TEMAS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. MERA REITERAÇÃO. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS NO HC 115.439/RR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. 9. POSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE DO EXCESSO DE PRAZO. RÉUS PRESOS HÁ MAIS DE 2 ANOS. CORRÉUS SOLTOS. VERSÕES CONFLITANTES. RELAXAMENTO DA PRISÃO QUE SE IMPÕE. 10. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA RELAXAR A PRISÃO DOS RECORRENTES.

1. "O indeferimento da produção probatória insere-se na esfera de discricionariedade regrada do magistrado, critério norteador do juízo de pertinência e relevância" (
AgRg
no
AREsp
n. 340.628/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
Dje
4/4/2017). Dessa forma, o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa, não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia.

2. Conforme assentado pela Corte local,
os institutos processuais são regidos pelo princípio
tempus
regit

actum
, nos termos do art.2o do CPP
, in
verbis
:"
A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior
". Nesse contexto,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
.

3. Ademais,
não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova
. Assim, "não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia',
pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova
". (HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020,
DJe
04/09/2020).

4. Oportuno destacar, ainda, que o que não se admite é a utilização da prova pela acusação sem que se franqueie seu acesso à defesa, por quebra da cadeia de custódia. No entanto, na hipótese, além de não ter ficado demonstrada eventual manipulação da prova, tem-se que ela serve à defesa e à acusação, podendo ser objeto de perícia tanto para comprovar quanto para impugnar a prova que pretende fazer.

[...]

7. Dessarte, "
admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a
cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça
" (HC 117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 27/05/2010,
DJe
28/06/2010).

[...].
(STJ, RHC n. 141.981/RR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 29/3/2021)

Destacamos

Por outra vertente, é imperioso
ressaltar
que o regramento que disciplinou a cadeia de custódia não pode ser utilizado para servir de salvo conduto para a impunidade de pessoas em conflito com a lei,
não se podendo
, portanto,
privilegiar a forma pela forma com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

Aliás, d
outrinando sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira espanca qualquer dúvida ao asseverar que:

[...] As formas processuais existem e atuam, portanto, na medida de sua finalidade específica.
Por isso, toda a matéria relativa às nulidades há de ser interpretada à luz de um princípio que resume e reúne a totalidade das tarefas atribuídas aos atos e formas processuais e/ou procedimentais. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, tradução do
antigo pás
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, para o reconhecimento e a declaração de nulidade de ato processual, haverá de ser aferida a sua capacidade para a produção de prejuízos aos interesses das partes e/ou ao regular exercício da jurisdição (art. 563, CPP)
.

(
In
Curso de Processo Penal. 10. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 665).
Destacamos

Por sua vez, o
Supremo Tribunal Federal, no

Habeas Corpus
n. 107.882/MG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a impossibilidade de anulação de ato processual quando for verificada a incidência do princípio citado no parágrafo precedente, tal como se infere do aresto abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA NA IMPETRAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis, quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 535 do CPC.

2. Inexiste contradição nas hipóteses em que o Colegiado não conhece da impetração substitutiva do meio processual adequado, e no mérito não concede a ordem
ex

officio
posto inexistente teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. In
casu
, a Turma concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 3. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.

4. In
casu
, a ausência de inclusão do processo na pauta de audiência afixada no saguão do fórum constitui mera irregularidade, tanto mais que, in
casu
, o advogado foi devidamente intimado da sessão de oitiva das testemunhas e compareceu ao fórum - não obstante após a oitiva das testemunhas de acusação e de uma testemunha de defesa -, e sanada a irregularidade pelo juiz, participou normalmente do restante do ato judicial, juntamente com o advogado dativo nomeado com o fito de evitar a nulidade referida no art. 564, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

5.
O princípio
pas

des

nullités

sans

grief
– corolário da natureza instrumental do processo (art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”) – impede a declaração da nulidade se não demonstrado o prejuízo concreto à parte que suscita o vício, como na hipótese sub examine
.

6. A certidão de julgamento e as notas taquigráficas revelam não ter havido empate na votação, o que conduziria à concessão da ordem. 7. Embargos de declaração rejeitados.
(STF, HC 107882 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015)
Destacamos

E, o
Superior Tribunal de Justiça filiando-se à linha de raciocínio adotada pela Suprema Corte, em acórdão relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, assim se manifestou:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO. SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO À PRONÚNCIA. ART. 471, I, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REFERÊNCIAS NÃO UTILIZADAS COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
).

3. Na hipótese, a menção a trechos da pronúncia não induz à nulidade do julgamento, tendo em vista que eles foram utilizados pela magistrada apenas para fundamentar o indeferimento do pleito defensivo de exclusão de quesitos relativos a qualificadoras, sob o argumento de que não foram descritos na pronúncia nem no acórdão que a confirmou.

4. Não há falar em violação do art. 471, I, do CPP, tendo em vista que a referência à sentença que determinou a submissão do paciente ao Tribunal do Júri não se revestiu de argumento de autoridade, capaz de influenciar no convencimento dos jurados. Prejuízo não demonstrado.

5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 323.474/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
01/12/2017)
Destacamos

Ademais,
ainda que restasse demonstrada a quebra da cadeia de custódia da prova, o que não ocorreu no caso em análise, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem convergido para que eventuais irregularidades da prova sejam sopesadas aos demais elementos probatórios encontradiços nos autos, e não conduza
m
, necessariamente, à nulidade
d
a

prova
, tal como pode ser inferido nos julgados abaixo ementados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO INCIDÊNCIA DE NULIDADE.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal.

2. De acordo com o que prescreve o art. 158-A do CPP, "Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".

3. Destacou o Tribunal local que "não é possível observar irregularidades na apreensão das drogas, considerando que, após devidamente documentada a apreensão, foram remetidas à Polícia Científica, a qual efetuou o laudo pericial definitivo, constatando que de fato foram apreendidos os referidos entorpecentes", afirmando que o procedimento previsto nos
arts
. 158-A a 158-F do CPP foi observado.

4. Acrescentou a Corte que "
não há identificação de possível irregularidade na destinação do material ilícito apreendido até a chegada aos peritos, sobretudo por que as substâncias foram minuciosamente descritas nos documentos
", esclarecendo que, "[
p]ara que uma prova seja tida por imprestável, ilegítima ou ilícita é necessário que, além da quebra da cadeia de custódia, haja algum indício de que a fonte de prova tenha sido modificada, maculada, adulterada, substituída, o que não ocorreu no presente caso, pois não há qualquer elemento que indique tais vícios
".

5. Inviável, nesta sede, rever o posicionamento externado pelo Tribunal local, pois, por óbvio, seria imprescindível o revolvimento das provas lá colhidas, procedimento esse, como se sabe, impraticável em habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
EDcl
no RHC n. 163.793/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022)

Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL REALIZADO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos." (
AgRg
no RMS 60.369/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

2. Hipótese em que o agravante
limita-se
a reiterar mesma argumentação lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo tendente à modificação do julgado que, por
tal
razão, deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

4.
O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade.

Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

5.
In
casu
, embora tenha inicialmente sido dispensada a realização de laudo pericial das drogas apreendidas e determinada a sua incineração, antes da destruição das drogas, foi constatada a necessidade da retirada de amostragem para posterior confecção de laudo pericial definitivo, o que, efetivamente, foi realizado e o laudo foi devidamente juntado aos autos. Tal situação não induz à imprestabilidade da prova, não passando de mera conjectura a afirmação de que há dúvidas sobre se a droga pertence mesmo ao processo no qual o paciente figura como réu
.

6. Caso em que a inicial acusatória imputa ao paciente a conduta de trazer consigo 20 buchas de cocaína, totalizando 6 gramas, e uma porção de maconha, com peso total de 30 gramas, estando devidamente narrada a conduta imputada e preliminarmente demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, motivo pelo qual se revela prematuro o encerramento da ação penal neste momento.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020,
DJe
12/11/2020).
Destacamos

Esta
Corte de Justiça
,

na mesma linha intelectiva
da referida corte superior, em relação ao assunto, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL
–
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
–
AUSÊNCIA DE LACRE NO MATERIAL APREENDIDO
–
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE ADULTERAÇÃO DO PRODUTO
–– PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – DESCABIMENTO – INCONGRUÊNCIAS NOS RELATOS DOS RÉUS – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – SANÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – APELOS DESPROVIDOS.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

O fato de as porções de droga apreendidas não terem sido colocadas em recipiente lacrado não implica a imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, notadamente quando não há nenhum indício de adulteração nos materiais coletados
.

Inviável a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, denotam a participação dos acusados com a traficância de entorpecentes.

A expressiva quantidade de drogas apreendida em poder do réu (1.625g de maconha) justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Descabe falar na fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis e pena aplicada ultrapassa 4 anos de reclusão.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.
(
TJMT,
N.U 1001066-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: 1) CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGENTE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS; 2)
ILICITUDE PROBATÓRIA EM RAZÃO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – DESACOLHIMENTO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DA MATERIALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – MÉRITO
: 3) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVAE – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE; [...] – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO: CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – EXTIRPAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REAJUSTADA.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Inviável a tese relacionada à quebra da cadeia de custódia quando as provas judiciais asseguram a confiabilidade do material produzido em sede inquisitorial, não ficando evidenciado que as irregularidades ocorridas no inquérito policial ocasionaram prejuízo à defesa
.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição do crime de roubo diante da existência de provas quanto à autoria e materialidade dele, sobretudo quando a res
furtivae
é apreendida em poder do acusado, em condições que demonstram a participação dele na empreitada criminosa.

Comprovada, pelas provas orais a utilização de arma de fogo e a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo majorado, não havendo se falar na extirpação das majorantes.

[...].

(TJMT, N.U 1000761-51.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)

Destacamos

Finalmente,
não se pode
afirmar
que
, no caso sob apreciação,
houve
afronta ao princípio do devido processo legal ou do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal
. Além do mais,
é imperioso asserir que não

ficou comprovada
a
violação ao disposto no art. 158-D do Código de Processo Penal,
e
eventual prejuízo à defesa
da paciente
, para que pudesse acarretar a nulidade
d
a

prova
com base no art. 564, IV, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Graziely
Carmo
Diomedesse
;

por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024